Tribunal: TJSP
Processo: 0012884-10.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença absolutória – Apelo Ministerial – Materialidade e autoria comprovadas – Crime formal de perigo abstrato – A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool pode ser constatada por teste de alcoolemia – Condenação do apelado como incurso no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro – RECURSO PROVIDO.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença absolutória – Apelo Ministerial – Materialidade e autoria comprovadas – Crime formal de perigo abstrato – A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool pode ser constatada por teste de alcoolemia – Condenação do apelado como incurso no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012884-10.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GILSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 2/10
VOTO no 1068
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625
Comarca: Taubaté 1a. Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gilson de Oliveira
Juiz de 1o Grau: Dr. Flávio de Oliveira César
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Sentença
absolutória
Apelo Ministerial
Materialidade e autoria
comprovadas Crime formal de perigo abstrato A alteração
da capacidade motora em razão da influência de álcool pode
ser constatada por teste de alcoolemia
Condenação do
apelado como incurso no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de
Trânsito Brasileiro RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 254/262,
que absolveu o réu Gilson de Oliveira da acusação de estar incurso no artigo
306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Inconformado apela o Parquet, (fls. 268/275).
Sustenta que não há que se falar em atipicidade. Assevera que o exame de
etilômetro é apto para atestar o estado de alcoolemia do réu. Restou
comprovado o estado de embriaguez do apelante, perfeitamente configurado
o tipo penal descrito no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Requer a reforma da sentença de primeiro grau, sendo o apelado condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 3/10
nos termos da denúncia.
O recurso foi recebido e respondido (fls.279/285).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 317/319).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 23 de setembro de
2015, em horário indeterminado, no período da tarde, na Rodovia SP 125,
Bairro Imaculada Conceição, no Município e Comarca de Taubaté, o ora
apelante Gilson de Oliveira conduziu veículo automotor na via pública,
estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do
álcool.
Com efeito, dispunha a redação do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, vigente à época dos fatos (23/09/2015):
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência:
“Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
“§ 1o - As condutas previstas no caput serão constatadas por:
“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 4/10
de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou
“II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.
“§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova.
“§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes
de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado
neste artigo”.
O réu deixou de comparecer em juízo, sendo
decretada sua revelia.
Em juízo, o policial militar Marcos Vinícius relatou
que a ocorrência é muito comum e só lembra de alguns detalhes. Disse que
abordou o réu em uma motocicleta. Durante a abordagem percebeu um forte
odor elítico exalado pelo réu. A abordagem foi corriqueira, não percebeu
nada de suspeito no modo de dirigir do réu.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem, sim, ser levados em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das declarações das referidas
testemunhas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 5/10
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).
Assim, a alteração psicomotora em comento,
provocada pelo estado de embriaguez, ficou comprovada pela prova oral
trazida à colação e pelo exame toxicológico de medição de dosagem alcóolica
apontou concentração alcóolica de 1,55 g/L.
De qualquer maneira, observe-se que o resultado do
teste de etilômetro não é, neste caso concreto, a única prova do estado de
embriaguez do acusado, pois a testemunha relatou que ele exalava forte odor
etílico.
Observe-se que o parágrafo 2o do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a verificação da alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência do álcool “poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova” - grifei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 6/10
Não se perquire, aqui, para reconhecimento da
embriaguez ao volante, de eventual intenção do réu, ou de danos ou perigo
concreto efetivamente causados. Independentemente de ter, ou não, dirigido
de maneira concretamente perigosa, o acusado de fato incidiu na conduta
prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O crime é de perigo
abstrato e não é preciso ocorrer um acidente para restar caracterizado o
cometimento do delito.
Frise-se que o exame de etilômetro é apto para
atestar a alteração da capacidade psicomotora, conforme descrito no
parágrafo 2o do artigo 306 já transcrito acima.
Além disto, a Resolução no 432/2013, em seu artigo
3o, determina que: “a confirmação da alteração da capacidade psicomotora
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes
procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: I -
exame de sangue; II - exames realizados por laboratórios especializados,
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia
Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que
determinem dependência; III - teste em aparelho destinado à medição do
teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); IV - verificação dos sinais que
indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 7/10
Ou seja, da leitura do referido dispositivo percebe-
se que qualquer um dos quatro meios serve para confirmar a alteração da
capacidade psicomotora, sendo o teste do etilômetro suficiente para tanto, não
sendo necessária a verificação de incapacidade do réu para dirigir ou de
sinais visuais de alteração alcóolica.
A jurisprudência já pacificou o entendimento de
que o crime é formal e de perigo abstrato. Seguem abaixo, respectivamente,
julgados do C. STF e C. STJ neste sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE T R Â N S I T O B R A S I
L E I R O. A LE G A Ç Ã O D E INCONSTITUCIONALIDADE DO
REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada
norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para
alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas
vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar
se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o
bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime
de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove
que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública,
apresentando concentração de álcool no sangue igual ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 8/10
superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal
previsão legal. V - Ordem denegada (HC 109269, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG
10-10-2011 PUBLIC 11-10- 2011) grifei.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA
AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE
TESTE
DE
BAFÔMETRO
SUFICIENTE
PARA
A
CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade
motora em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela
Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá
ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou
outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que
o crime é considerado de perigo abstrato. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) grifei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 9/10
A condenação é, pois, medida de rigor, passando-se
à dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal, ausentes circunstâncias desfavoráveis que justifiquem sua
exasperação na primeira etapa do cálculo. Ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, fica a sanção
consolidada em 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Fica, também, estabelecido o prazo de
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.
Quanto ao regime inicial, é possível fixar-se o
aberto. A pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou privada
com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução, no valor de
um salário mínimo.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para que o réu Gilson de Oliveira seja
condenado como incurso no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02
(dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou privada
com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução, no valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012884-10.2015.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 1068 10/10
um salário mínimo.
FÁTIMA GOMES
Relatora